Tribunal: STF
Processo: HC 222146
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME FECHADO. REINCIDÊNCIA. ART. 33, § 2º, DO CP. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Relator indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 776.249/MS.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado a 8 anos e 2 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 816 dias-multa, pela prática do crime do art. 33, caput, c/c art. 40, inc. V, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas entre Estados da Federação).  



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento à apelação da defesa, para reduzir a sanção a 6 anos de reclusão, mantido o regime fechado, além do pagamento de 600 dias-multa.  



    4. Contra esse acórdão, formalizou-se a impetração no STJ.



    5. Neste habeas corpus, a impetrante diz ser cabível o regime inicial semiaberto, argumentando que o paciente é “tecnicamente primário” e lhe são favoráveis as circunstâncias judiciais.



    6. Requer, em sede liminar e no mérito, a fixação do referido regime.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021, e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.  



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem esta impetração, contudo, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Na fixação do regime de cumprimento da pena, conforme o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, são levados em consideração o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais.



    10. No caso dos autos, o Juízo sentenciante estabeleceu o regime fechado, reportando-se às circunstâncias judiciais negativas (quantidade de droga e circunstâncias do crime) e à reincidência: “Considerando o tipo do crime, as circunstâncias judiciais negativas e a reincidência específica, fixo o regime fechado e mantenho sua prisão cautelar.” (e-doc. 3, p. 3).



    11. O Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação, embora tenha afastado as vetoriais desfavoráveis na primeira etapa da dosimetria, de modo a estabelecer a pena-base no mínimo legal, reiterou a conclusão da sentença quanto ao regime inicial (e-doc. 4, p. 11).



    12. No ato apontado como coator, por fim, o Ministro Relator não dissentiu do veiculado nas instâncias antecedentes, reputando adequado o regime mais grave em face da reincidência (e-doc. 7), circunstância, aliás, comprovada pela certidão de antecedentes criminais apresentada nestes autos (e-doc. 6).



    13. Assim, embora a pena final tenha resultado em quantum inferior a 8 anos (6 anos de reclusão), não há ilegalidade na definição do regime inicial fechado, tendo em vista tratar-se de condenado reincidente, o que está em consonância com a jurisprudência pacífica de ambas as Turmas desta Suprema Corte e atende às diretrizes estabelecidas no art. 33, § 2º, do Código Penal. A propósito, colaciono:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. REGIME MAIS GRAVOSO ASSENTADO NA REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. A fixação de regime inicial mais gravoso com lastro na reincidência delitiva atende aos critérios previstos no art. 33 do Código Penal. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 208.976-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 02/09/2022; grifos nossos).  



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Receptação de aparelhos celulares furtados. Regime inicial. Reincidência. Maus antecedentes. Prisão domiciliar. Supressão de instâncias. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A ‘imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea’ (Súmula 719/STF). No caso, contudo, o regime fechado foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (reincidência criminosa e maus antecedentes). 2. O acórdão impugnado ‘manteve o regime inicial fechado em razão da presença (a) de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do CP); e (b) da agravante da reincidência. Assim, não há razão para reformar a decisão, já que, na linha de precedentes desta Corte, os fundamentos utilizados são idôneos para impedir a fixação de um regime prisional mais brando do que o fechado’ (HC 116.574, Rel. Min. Teori Zavascki). 3. Quanto ao pedido de prisão domiciliar, a matéria não foi não foi sequer apreciada pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediato exame da questão pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Seja porque a paciente é reincidente pelo cometimento do delito de furto, ostentando, ainda, maus antecedentes (por crime de furto e de falsa identidade); seja porque foi ela presa pelo crime de receptação de aparelhos celulares quando se encontrava cumprindo pena privativa de liberdade por delito anterior. De modo que não há como censurar, a essa distância dos fatos, e em sede de habeas corpus, a conclusão adotada pelas instâncias de origem. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 220.290-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/11/2022, p. 01/12/2022; grifos nossos).



    14. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator